Tribunal: TJPA
Processo: 0009687-26.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009687-26.2017.8.14.0006

APELANTE: ALAN MARCELO DOS REIS COELHO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA PACIFICO LYRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO SIMPLES. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS PELA PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS PRESTADOS EM JUÍZO.

1. Restando demonstradas a materialidade e a autoria do crime de roubo por meio do conjunto probatório coeso e robusto reunido nos autos, a condenação é medida que se impõe, não merecendo ser acolhida a tese de insuficiência probatória.

2. Em crimes patrimoniais, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios aptos a formar a convicção do julgador, como se deu na espécie. Precedentes do STJ.

3. Os depoimentos testemunhais dos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante do réu revestem-se de inquestionável eficácia probatória e são idôneos para embasar o pronunciamento condenatório.

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da
TERCEIRA TURMA DE DIREITO PENAL
do Tribunal de Justiça do Estado,
em sessão plenária virtual de 17/04/2023 a 25/04/2023
, por unanimidade de votos,
em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 25 de abril de 2023.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA KÉDIMA PACÍFICO LYRA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CRIMINAL
interposto em favor de
ALAN MARCELO DOS REIS COELHO
,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/PA
que condenou o réu à pena de
4 (quatro) anos de reclusão,
a ser cumprida inicialmente em
regime aberto
, além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
à fração unitária de
1/30 (um trigésimo)
do salário mínimo vigente ao tempo do fato, pela prática do crime de
roubo simples
capitulado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Colhe-se da dinâmica fática desenvolvida na
denúncia
(ID 6050607 - págs. 4/5), que em 08 de junho de 2017, por volta das 23h, o denunciado abordou a vítima e, mediante violência e grave ameaça exercida por meio de arma de fogo, ordenou que ela entregasse seus pertences, oportunidade em que subtraiu 01 (um) aparelho celular, marca SAMSUNG GALAXY, de cor preta, e 01 (um) relógio dourado da marca ATLÂNTIS, evadindo-se do local em seguida. Logo após, populares acionaram uma guarnição da polícia militar que, por sua vez, empreendeu diligências e capturou o denunciado próximo ao local do crime, sendo conduzido à Delegacia para as providências legais. Diante dos fatos, o órgão ministerial promoveu a instauração da competente ação penal, dando o réu como incurso nas sanções punitivas do crime previsto no artigo 157, §2º, I, do Código Penal (roubo qualificado pelo emprego de arma).

Recebida a denúncia, o feito seguiu os trâmites legais, culminando com a prolação de sentença condenatória pela prática do delito encartado no art. 157,
caput
, do CP, deixando o juízo sentenciante de reconhecer a majorante do emprego de arma de fogo por ausência de apreensão do artefato (ID 6051017).

Em razões recursais (ID 6051019 – págs. 6/8), o apelante requer
a absolvição em razão da insuficiência probatória,
nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP, invocando os princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, pugnando, ao fim, pela provimento do recurso para reformar a sentença proferida pelo juízo
a quo.

Em sede de contrarrazões (ID 60501020 – págs. 1/5), o Ministério Público de primeiro grau refutou a tese defensiva, opinando pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso, com a manutenção da sentença apelada.

Nesta
Superior Instância
,

a d. Procuradoria de Justiça ofertou parecer pelo
conhecimento
e
desprovimento
do recurso apelatório (IDs 6051021 e 6051022).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos e condições de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo ao exame do
meritum causae.

O presente recurso apelatório tem por objetivo a reforma da sentença proferida pelo juízo monocrático que condenou o réu, ora Apelante, pela prática do
crime de roubo simples
capitulado no
artigo 157,
caput
, do Código Penal.

Como é cediço, o delito de roubo ocorre quando o agente subtrai coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência.

Conforme autorizada doutrina, trata-se de delito complexo que tutela o patrimônio e a integridade psíquica ou física da vítima, restando consumado quando o agente, mediante violência ou grave ameaça, retira a coisa da esfera de vigilância da vítima.

Outrossim, relativamente ao crime de roubo, é pacífico o entendimento da Corte Especial no sentido de que
a palavra da vítima é de extrema relevância
(STJ,
AgRg no AREsp n. 1.078.628/RJ
, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe de 20/4/2018, cf.
https://bit.ly/3RD4YkY
), uma vez que, incidindo sobre proceder desconhecidos, seu único interesse é apontar os verdadeiros culpados e narrar-lhes a atuação e não acusar inocentes.

Em sendo assim,

mostra-se suficiente à condenação pela prática de roubo a palavra da vítima que, segura e coerentemente, indica e reconhece o autor,

sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios, tais como os depoimentos testemunhais dos policiais responsáveis pela abordagem do réu, os quais se revestem de “
inquestionável eficácia probatória
” (TJMG –
APR
n. 10024171260813001/BH
, Rel. Des. Wanderley Paiva, 1ª Câmara Criminal, DJe de 13/12/2021, cf.
https://bit.ly/3XD76fd
; TJPA,
Apelação Criminal n. 00016378220208140401
, Rel. Des. Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, DJe de 23/08/2022, cf. https://bit.ly/41cOncA).

Delimitados os fundamentos jurídicos sobre o tema em julgamento
, passo a análise do mérito recursal,
diante da inexistência de teses preliminares.

Cinge-se o recurso apelatório defensivo ao pleito de
absolvição por insuficiência probatória
,
nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP
, por corolário dos princípios da presunção de inocência e do
in dubio pro reo
, alegando a defesa que a condenação se baseia tão somente em depoimentos policiais “altamente duvidosos”, inexistindo provas contundentes para sustentar o édito condenatório.

Em contraponto, o órgão Ministerial salientou que as provas produzidas ao longo do inquérito e da instrução processual são robustas e incontestáveis, descartando a tese de absolvição por insuficiência de provas, diante da comprovação da materialidade e autoria delitiva, pugnando, ao fim, pela manutenção da condenação do réu.

Assentadas tais premissas, verifica-se em análise exauriente da prova trazida à baila em sede recursal, que
não prospera a tese de absolvição por insuficiência de provas.

A esse propósito, veja-se que a
materialidade
delitiva restou provada pelo
termo de exibição e apreensão do objeto
,
auto de entrega

e declaração de propriedade do objeto apreendido
juntados no ID n. 6050594 (págs. 4/6).

No tocante à
autoria
delitiva, ao contrário do afirmado nas razões recursais, verifica-se que a prova testemunhal produzida na esfera policial e em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, afigura-se suficiente para sustentar a condenação do apelante pelo crime imputado na exordial acusatória.

Nesse sentido, destaca-se o depoimento firme e coeso da vítima na esfera policial, oportunidade em que “declarou que na data de 08.06.2017, por volta das 23:00 horas encontrava-se fazendo um lanche, em um carrinho, localizado em uma Praça na rua Santa Maria, quando
foi abordado por um indivíduo, posteriormente identificado como ALAN MARCELO DOS REIS COELHO, o qual portava uma arma de fogo tipo 38, e foi logo anunciando o assalto, mandando que ficasse quieto e passasse seus pertences
; Que o depoente entregou seu aparelho celular de marca SAMSUMG GALAXY DE COR PRETA E UM RELÓGIO DOURADO DE MARCA INVICTA; Que o meliante após subtrair seus pertences evadiu-se no sentido do Estádio Abacatão;
Que passados alguns minutos encontrou uma VTR da polícia militar, cujos policiais já estavam com o meliante dentro da VTR, o qual foi reconhecido de imediato pelo depoente, como sendo o mesmo que minutos antes havia subtraído seus pertences
; Que os policiais conseguiram recuperar apenas o relógio roubado, o aparelho celular não foi recuperado, assim como a arma de fogo utilizada no cometimento do assalto” (ID 6050593 - pág. 1).

Outrossim, consigne-se que o policial militar
Alexander Valente Mourão
, responsável pela prisão em flagrante do réu, narrou em juízo que estava com a sua guarnição policial na Cidade Nova, oportunidade em que foram acionados pela vítima, que informou que tinha sido roubada quando estava em frente a um carrinho de lanche. Relatou ainda que, logo após,
efetuaram a prisão em flagrante do apelante em posse do relógio subtraído da vítima, que reconheceu o autor do crime e o objeto subtraído
(ID 6051023 e 6051024).

Não obstante, o policial militar
Raoni de Paula Mello
, que também participou da diligência, relatou em juízo que na data dos fatos estava em ronda na Cidade Nova, ocasião em que
populares acionaram a viatura policial e informaram que um roubo havia acabado de ocorrer, indicando o caminho utilizado pelo réu para empreender fuga, bem como as características do autor do crime que, por sua vez, foi abordado logo em seguida, ainda em posse de parte
res furtiva
, sendo reconhecido pela vítima como autor do crime
(ID 6051025).

Desta feita, conclui-se que a afirmação da vítima guarda coerência com os demais elementos do contexto probatório, sendo a prova produzida suficiente para sustentar a condenação do acusado,
razão pela qual não há que se falar em absolvição por insuficiência probatória
.

A esse respeito, importa deixar bem vincado que
o Colendo STJ há muito entende pela inadmissibilidade da tese de insuficiência de provas sob o argumento de suposta ilegalidade na condenação calcada em depoimento da vítima
(vide
AgRg no AREsp n. 1.144.160/DF
, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 4/12/2017, cf.
https://bit.ly/3TKPY5l
), tendo esta Corte de Justiça Estadual perfilhado o mesmo posicionamento, mormente quando o depoimento da vítima é claro, enfático e coeso no sentido da configuração da autoria e materialidade delitivas (vide TJPA,
ApCrim n. 0010196-04.2015.8.14.0401
, Relator Desembargador Ronaldo Marques Valle, 2ª Turma de Direito Penal, DJe 01/09/2019, cf.
https://bit.ly/3Tr8SxU
).

A tudo isto se acrescenta a
possibilidade de utilização de provas indiciárias para a formar a convicção do julgador quando tais elementos são corroboradas por outras provas produzidas em juízo
, como se deu no caso sob exame (vide TJPA,
ApCrim n. 0004165-15.2017.8.14.0201
, Rel. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, DJe 28/02/2019, cf.
https://bit.ly/3D0J2v7
), sendo certo que o Superior Tribunal de Justiça igualmente tem assentado que a condenação pode se basear em provas colhidas tanto na fase policial quanto na fase judicial (
AgRg no AREsp n. 1.961.627/SP
, Relator Ministro Olindo Menezes - Desembargador Convocado do TRF 1ª Região, Sexta Turma, DJe de 21/3/2022, cf.
https://bit.ly/3VDdzqm
).

Ante o quadro, considerando que a palavra da vítima detém especial relevância, mormente porque foi corroborada por outros elementos de prova produzidos nos autos, inclusive pela apreensão de parte da
res furtiva
na esfera policial,

é de rigor
reconhecer a autoria e materialidade delitivas, bem como a responsabilidade criminal do apelante pela prática do crime encartado no art. 157 do CP.

Por derradeiro, ressalte-se que o Colendo STJ já se manifestou no sentido de que
“não há óbice que a condenação seja embasada nos depoimentos de policiais responsáveis pela investigação, mormente quando colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos de prova, como se verifica no caso concreto”
(STJ,
AgRg no HC 712305/SC
, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 08/02/2022, Quinta Turma, DJe 15/02/2022).

Destarte, as argumentações trazidas no recurso apelatório não merecem acolhida, posto que despidas da densidade exigida para infirmar a sentença condenatória objurgada, a qual deve ser mantida
in totum
por seus jurídicos e legais fundamentos, ressaindo não se vislumbrar, no contexto do efeito devolutivo amplo da apelação, a existência de ilegalidade manifesta capaz de autorizar a reforma do julgado fora dos estreitos limites do pleito deduzido em sede recursal.

Ante o exposto, considerando as razões expendidas e o parecer ministerial,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Desembargadora KÉDIMA PACÍFICO LYRA

Relatora

Belém, 27/04/2023